Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por THAIZ SCHMIDT DOS SANTOS (agravante/ré) em face da decisão proferida (ID 187830207, dos autos de origem), nos autos da ação de interdição, no 0746331-76.2023.8.07.0016, proposta por FREDERICO SILVEIRA DOS SANTOS, ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS e HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS (agravados/autores), na qual o magistrado a quo assim se manifestou: (...) Decido. Preliminarmente, indefiro a gratuidade de justiça à requerida. No caso, a requerida possui rendimento muito acima da média nacional, chegando a receber aproximadamente 13 mil reais líquidos, o que impede o deferimento do pedido. Quanto ao pedido em caráter de urgência, de acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, há a necessidade de alteração no que diz respeito ao encargo de curador provisório. Dos documentos até aqui juntados, indicam que os autores da ação não têm informações a respeito da rotina da requerida, eis que notificaram o irmão CLÁUDIO para responder aos questionamentos do Ministério Público. Soma-se ainda a contestação de ID 185043812, que conclui que a vontade da requerida é ser apoiada por CLÁUDIO, com quem ela reside. E que CLÁUDIO é o familiar que tem acompanhado a irmã, de forma mais próxima, e tem prestado os necessários cuidados em favor dela. Assim, acolho o parecer do Ministério Público e mantenho a curatela provisória de THAIZ SCHMIDT DOS SANTOS, porém nomeio como seu curador provisório apenas CLÁUDIO SILVEIRA DOS SANTOS. Tome-se por termo o compromisso. Quanto ao pedido de o pedido de declaração de nulidade do ato o pedido de declaração de nulidade do ato pelos até então curadores provisórios, o pedido de é tema que foge ao mérito deste feito e deve ser formulado pelo curador na via processual adequada. Esclareço que os demais pedidos pendentes serão analisados após a juntada do laudo pericial. Fica o curador provisório intimado a esclarecer as questões constantes do item 2.3 do parecer ministerial de ID 187712528. Prazo de 10 (dez) dias. Intime-se a parte autora para efetuar o depósito dos honorários periciais no prazo de 05 dias. Comprovado o pagamento dos honorários periciais, prossiga-se nos termos da decisão de ID 181728513, item 2.d. (...) A agravante/ré, em suas razões recursais (ID 55985180), sustenta, em síntese, que se cuida de Ação de Interdição ajuizada por três dos irmãos da Agravante: Federico, Alberto e Henrique, sendo que os três irmãos afirmam que a Agravante “é portadora de Esquizofrenia, espécie de alienação mental”, bem como argumentam que o diagnóstico da condição se deu há mais de 20 (vinte) anos, o qual em 2003 deu ensejo à sua aposentação por invalidez, bem como destacam, ainda, que a Agravante não teria “capacidade para executar qualquer tipo de tarefa” e que teria um “déficit cognitivo tão expressivo que ela mal conseguiria interagir com seus amigos e familiares de forma lúcida”. Alega que o juízo a quo, inicialmente, deferiu curatela provisória compartilhada em favor dos Agravados para prática de atos patrimoniais e negociais, por entender que a Agravante estava “com severo impedimento para exprimir a sua vontade, ou mesmo de discernir quanto a administração de seus bens, porquanto se acha acometida por alienação mental”. Aduz que, determinada a citação, restou certificado pelo oficial de justiça que a Agravante “respondeu corretamente a várias perguntas, inclusive sobre atualidades e apresentou compreensão do ato jurídico. Realiza as atividades diárias de higiene sozinha e alimentação. Anda com ajuda de uma bengala, disse que por uma instabilidade do joelho. Tem condições de comparecimento a audiência” e que, em seguida, a Agravante e aqueles com quem ela reside, Cláudio Silveira dos Santos e André Luís Saab Souza dos Santos, formularam pedido de tutela de urgência para afastar a curatela provisória, até a audiência preliminar, bem como para que esta última fosse imediatamente designada e, subsidiariamente, que constatada a necessidade de curatela provisória até a audiência, requereram que os curadores provisórios fossem substituídos por aqueles que mantinham maior contato e realizavam o cuidado direto da Agravante: o irmão Cláudio e seu filho André. Defende que, em análise, o Juízo a quo deferiu parcialmente o pleito “para nomear CLÁUDIO SILVEIRA DOS SANTOS como curador provisório de THAIZ SCHMIDT DOS SANTOS juntamente com os demais curadores nomeados”, visto que o Sr. Cláudio “é o familiar que tem acompanhado a irmã, de forma mais próxima, e tem prestado os necessários cuidados em favor dela”, bem como proibiu o exercício da curatela para questões que não seja exclusivamente em benefício da Agravante “sem a devida autorização judicial”. Argumenta que, em seguida, intimado para manifestar sobre a tutela de urgência requerida nos autos pela Agravante, o Ministério Público oficiou pela manutenção da curatela provisória compartilhada, contudo, pugnou para que ela fosse exercida apenas entre os irmãos Cláudio e Frederico (um dos Agravados). No mais, solicitou a realização de perícia médica da Agravante a juntada da ata de constituição do condomínio do terreno em que as partes residem, diante da “notícia de constituição de condomínio no terreno em que as partes residem por meio da utilização do termo de curatela”, sendo que, ato contínuo, o juízo a quo acolheu o último parecer do Ministério Público para manter a curatela e nomear como curadores provisórios o interessado Cláudio e o Agravado Frederico. Suscita que, contudo, a decisão que manteve o exercício da curatela de forma compartilhada, com participação de um dos Agravados, merece reforma, pois a Agravante não está em situação de risco e, ainda que estivesse, o exercício da guarda compartilhada nos moldes fixados não atende às finalidades almejadas. Ao final, requer a tutela de urgência para que seja afastada a curatela compartilhada provisória até que se tenha maior dimensão as limitações da Agravada; ou caso se entenda pela precaução no instituto da curatela, que esta seja exercida de forma compartilhada com aqueles que cuidam de fato da Agravante, os Srs. Cláudio e André; ou, ainda, na impossibilidade desta forma, que seja nomeado como curador único o Sr. Cláudio até o julgamento definitivo deste Agravo. No mérito, conhecer e prover o presente agravo, confirmando-se a tutela de urgência deferida, para que seja afastada a curatela provisória, por inexistir urgência e riscos comprovados nos autos para que seja mantida o instituto, ou, subsidiariamente, deferir a curatela aos que moram e cuidam da Agravante na atualidade, Sr. Cláudio André, ou na impossibilidade desta forma, seja nomeado como curador único o Sr. Claúdio. Preparo (ID 57943012). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da tutela de urgência para que seja afastada a curatela compartilhada provisória até que se tenha maior dimensão as limitações da Agravada; ou caso se entenda pela precaução no instituto da curatela, que esta seja exercida de forma compartilhada com aqueles que cuidam de fato da Agravante, os Srs. Cláudio e André; ou, ainda, na impossibilidade desta forma, que seja nomeado como curador único o Sr. Cláudio até o julgamento definitivo deste Agravo. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/ré, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se.